Tribunal: TJPA
Processo: 0804159-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804159-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AURILENE CAMPOS MOTA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE GARANTIU A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO EM CERTAME. RECONHECIDA NA DECISÃO COMBATIDA A ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH, HISTÓRICO ESCOLAR E TÍTULO DE ELEITOR DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. DECISÃO ESCORREITA. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 266 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801346-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
EMERSON DE SOUZA DAMASCENO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que deferiu liminar em sede de MS n. 0800690-33.2022.8.14.0301, em favor do agravado
EMERSON DE SOUZA DAMASCENO
, nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, consoante art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 300, do Código de Processo Civil, DECLARANDO NULA a exigência prevista no EDITAL Nº 01/CFP/PMPA/SEPLAD, de modo a determinar aos impetrados que admitam a substituição do documento TÍTULO DE ELEITOR ORIGINAL pela declaração de quitação eleitora expedida no site do TRE/PA - - https://www.tre-pa.jus.br/ e se abstenham de exigir, no momento da matrícula no curso de formação, a Carteira Nacional de Habilitação e o Histórico Escolar do requerente EMERSON DE SOUZA DAMASCENO, devendo o impetrante apresentá-los até a data da posse, sob pena de ser considerado inapto, de acordo com a súmula 266 do STJ (...)”
.

Aduz que no caso dos autos, o autor/agravado, no ato de habilitação e matrícula, não apresentou a CNH, conforme exigem a lei e o edital do certame, sendo que nenhum outro documento substitui a CNH. E, em que pese ainda que, apenas em juízo, o candidato tenha juntado a CNH, não houve atendimento de outros 02 (dois) requisitos: título de eleitor e do histórico escolar. Assim, o agravado não pode ser tratado de forma diferenciada dos demais candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao Edital.

Por fim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento deste recurso, para cassar a decisão recorrida.

Em contrarrazões o agravado pugnou, em suma, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8110597)

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8157495)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8673894)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do recurso de agravo de instrumento versa sobre se foi acertada ou não a decisão do Juízo
a quo
que determinou ao agravante/impetrado que
admitisse a substituição do documento TÍTULO DE ELEITOR ORIGINAL pela declaração de quitação eleitora expedida no site do TRE/PA - - https://www.tre-pa.jus.br/ e se abstivesse de exigir, no momento da matrícula no curso de formação, a Carteira Nacional de Habilitação e o Histórico Escolar do requerente/agravado EMERSON DE SOUZA DAMASCENO, devendo este apresentá-los até a data da posse, sob pena de ser considerado inapto a assumir o cargo de Policial Militar.

Não merece retoques a decisão vergastada. Explico.

Como cediço a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se posiciona no sentido de que, em se tratando de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, tais como a apresentação de CNH, dentre outros documentos, deve ser comprovado a quando da posse, e não no momento da inscrição, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 266/STJ, vejamos:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
.

Nesse sentido, vejamos julgado do Tribunal da Cidadania comprovando o posicionamento pacificado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ.

1.
O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ.

Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 116.761/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2012.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.446.879/ES, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 27/4/2016)

No mesmo sentido, há posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO NO CERTAME. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

(AI n. 0800002-04.2022.8.14.0000, Acórdão ID n. 8974297, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 16/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para a reforma do
decisum
vergastado, em razão deste estar alinhado a posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em razão de o agravado ter apresentado para a inscrição no Curso de Formação de Praças, os documentos exigidos, conforme se verifica no ID n. 8109513.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022